Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Neuman Gomes de Melo - ME contra decisão proferida pelo d. juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 87599321 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença, processo 0018274-12.2015.8.07.0003, requerido pela agravante em desfavor de Angella Christina Pereira da Silva, acolheu a impugnação à penhora de R$ 917,77 (novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) em conta poupança da agravada/executada por considerar impenhorável. A decisão destacou que a conta poupança da agravada não está protegida pela impenhorabilidade, devido à intensa movimentação que descaracteriza sua finalidade. Não obstante, o termo de rescisão e o documento (Id 86386581, p. 3-4), que comprovam o crédito de FGTS, revelam que a constrição recaiu sobre valor impenhorável. Por essa razão, acolheu a impugnação. Em razões recursais (Id 25185531), a agravante repisa a tese de penhorabilidade de valores depositados em conta poupança utilizada como conta corrente. Alega que o valor penhorado se destina ao pagamento de honorários sucumbenciais e, por esse motivo, é exceção à regra de impenhorabilidade, em razão da natureza alimentar. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar que a penhora seja levantada e o valor bloqueado liberado para a agravada. No mérito, pede o provimento do recurso, para manter a penhora destinada ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo recolhido (Id 25185534). É o relato do necessário. Decido. 1. Da falta de interesse recursal para discutir a possibilidade de penhora em conta poupança desvirtuada de sua finalidade O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada e utilidade da deliberação judicial revisional para obter a situação favorável almejada, consoante o art. 996, caput, do CPC[2]. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que acolheu a impugnação à penhora para desconstituir o bloqueio de R$ 917,77 (novecentos e dezessete reais e setenta e sete centavos) efetuado em conta poupança da agravada/executada perante a Caixa Econômica Federal. Inútil a alegação da parte agravante sobre a possibilidade de penhora de valores em conta poupança utilizada como se fosse conta corrente. A decisão agravada reconheceu essa situação para admitir a possibilidade de constrição judicial. Confira-se o excerto: Com relação à alegação de conta poupança, afasto, uma vez que os extratos deixam claro que a poupança era movimentada como se fosse conta corrente, o que descaracteriza sua função. A jurisprudência deste Tribunal entende que, nesses casos, os valores não estão protegidos pela impenhorabilidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL E CRÉDITO ORIUNDO DE HERANÇA. PENHORA DO VALOR EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A comprovação de movimentações atípicas, tais como saques frequentes e transações com cartão de débito, configura o desvirtuamento de conta poupança em conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no inc. X do art .833 do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que os valores depositados tiverem comprovada origem salarial, deverão ser considerados impenhoráveis por força do inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil. 3. Se a movimentação mensal em conta poupança, desvirtuada em conta corrente, superar os correspondentes proventos, poderão ser penhorados os valores depositados que superem a verba salarial do mês, não sendo alcançados pelo manto da impenhorabilidade os recursos oriundos de herança. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1322070, 07402402320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) A parte agravante carece de interesse recursal nesta parte, porque sem nenhuma utilidade a alegação desenvolvida com a finalidade de excepcionar da proteção contra a penhora conta poupança desvirtuada de sua finalidade essencial. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: (...) 4. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, já acolhido o pedido de decote de montante que depositara em juízo do crédito exequendo, carece a insurgente de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.(...) 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1329788, 07493972020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento na parte em que pleiteia a possibilidade de reconhecimento da penhorabilidade de valores em conta poupança utilizada pelo titular com desvirtuamento de sua finalidade essencial. 2. Da possibilidade de penhora para pagamento de crédito excutido De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[3]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[4], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por fim, no que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considero evidenciados tais requisitos em parte. A propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela parte agravante à manutenção parcial da penhora como se demonstrará adiante. O bloqueio de dinheiro levado a efeito em conta bancária da agravada por meio do sistema SisbaJud consiste em atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo juízo a requerimento do exequente na satisfação do crédito excutido, conforme se verifica das disposições dos arts. 835, I[5] e 837[6], do CPC. Controvérsia há sobre a possibilidade de penhora da quantia proveniente de saque de FGTS em conta poupança utilizada como se conta corrente fosse. A Constituição Federal, no art. 7o, III, garante aos trabalhadores urbanos e rurais, entre outros, o direito ao fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS. A Lei 8.036, de 11/5/1990, que dispõe sobre esse fundo, estabelece, no art. 2o, § 2o[7], serem as contas vinculadas, em nome dos trabalhadores, para recebimento de valor proveniente do FGTS absolutamente impenhoráveis. Disso não se trata concretamente. A penhora cancelada pelo juízo de origem em julgamento de impugnação apresentada pela agravada não recaiu em quantia depositada em conta vinculada de FGTS, mas em conta poupança desvirtuada da finalidade essencial. Entendo ter a proteção da impenhorabilidade o valor depositado em conta vinculada de FGTS enquanto lá permanecer, porque se destina a garantir a sobrevivência do trabalhador em caso de despedida sem justa causa. Diversamente, não goza dessa proteção legal o numerário por ele sacado, porque, com a realização da movimentação financeira, o dinheiro perde a proteção legal conferida e passa a compor o acervo de bens, mesmo que conserve a natureza salarial. Destaco ser incumbência do executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade do dinheiro afetado por constrição judicial em conta bancária de sua titularidade, conforme se verifica da regra expressa trazida pelo art. 854, § 3o, I do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) A agravada não comprovou ter efetuado o saque em 25/2/2021 para se manter em razão de demissão do emprego, nada obstante a cópia da CTPS em que consta a dispensa na última anotação de emprego demonstrada no documento encartado (Id 86386580, p. 2-3, do processo de referência). A guia encartada no Id 86386581, p. 4, do processo de referência está substancialmente ilegível e não possibilita verificar o motivo para o levantamento da quantia em conta vinculada de FGTS. Em atendimento obtido no Núcleo da Defensoria Pública de Ceilândia para receber a assistência judiciária prestada por esse órgão, a agravada/executada declarou não estar desempregada e não receber seguro desemprego (Ids 86386580, p. 6-7, do processo de referência). O extrato bancário encartado no Id 86386580, p. 4, do processo de referência não traz movimentação superior a dois meses, e isso dificulta a identificação de provável recebimento de salário em conta bancária. Desse modo, concluo que ela exerce trabalho remunerado, apesar do saque de FGTS realizado, e o rendimento mensal indicado no questionário socioeconômico preenchido é proveniente de salário mensal regularmente recebido. Depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada da constituição definitiva do título executivo judicial pela ausência de embargos à ação monitória, em razão de a citação da parte agravada/executada ter sido realizada por edital e a Curadoria Especial ter argumentado não dispor de dados e de elementos de informação para embargar a cobrança dos cheques pela parte agravante/exequente. Observo que a dívida alcança a importância de R$ 4.168,30 (quatro mil cento e sessenta e oito reais e trinta centavos), o qual abrange também honorários advocatícios de sucumbência conforme cálculo recente elaborado pelo agravante em 13/1/2021 (Id 81027483 do processo de referência). É evidente a crise de adimplemento estabelecida entre as partes, porquanto o débito não pago voluntariamente se refere a honorários advocatícios de sucumbência fixados em 30/01/2019. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC[8] e art. 113 do CC[9], porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. A tramitação indefinida do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento da parte agravada como devedora da obrigação excutida. A obrigação líquida, certa e exigível, constituída que se processa no interesse da agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC[10], porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é há muito devido, a fim de evitar que sofra prejuízo. No que tange ao pedido de penhora de verba de natureza salarial, é sabido gozar da proteção da impenhorabilidade, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga excepciona hipótese em que a constrição é admitida quando tenha por finalidade o adimplemento de obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, quando os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ilícito civil como a emissão de cheques sem a necessária provisão de fundos, como ocorre no caso concretamente. Note-se que a devedora/agravada obteve benefício com o negócio encetado, mas por ele não pagou, porque os cheques emitidos foram devolvidos. Incutiu confiança na agravante ao fazê-la crer que receberia os valores constantes dos cheques emitidos em seu favor. Transcorrido considerável lapso temporal, a devedora/agravada, sem justificativa, não demonstra interesse em quitar a dívida existente. Com esse comportamento incompreensível, frustra a legítima expectativa do credor de receber seu crédito. O dano patrimonial causado ao agravante configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC e atrai a responsabilidade pela indenização, na forma do art. 927 do mesmo Código. Constituído o título executivo judicial em ação monitória, exsurge o direito imediato à satisfação do interesse do credor e o dever de adimpli-la pelo devedor, notadamente para evitar que se enriqueça indevidamente à custa do titular do crédito excutido. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da agravada passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração da devedora. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor adimplente com suas obrigações, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela devedora. A preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo salário que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, uma vez que, sem olvidar a técnica da ponderação, preservar-se-ão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Não haverá abalo no atendimento de suas necessidades essenciais de vida, apenas as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu, mas não quitou. Imperativo que sacrifique a agravada, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela de seu salário, algo em torno de R$ 1.348,00 (mil trezentos e quarenta e oito reais) (Id 86386580, p. 8). Obviamente, se trata de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da verba salarial percebida pela agravada para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita e sem natureza alimentícia, mas por ela livre e voluntariamente contraída. Indispensável, contudo, para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário líquido da devedora; quantia essa a ser apurada pelo abatimento dos descontos legais obrigatórios. Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido há quase seis anos em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para, com o produto de sua alienação, assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravada com a execução em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento indiferente, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido, inclusive se depositado em conta poupança. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Atendido, nos termos acima explicitados, o requisito da probabilidade do direito alegado, mas apenas de maneira parcial, para determinar a constrição sobre 10% do valor creditado em conta, e não em relação a toda a quantia encontrada. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens da devedora e frente à possibilidade de que continue ela a receber valores salariais que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO PARCIALMENTE o processamento do agravo de instrumento e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, o que faço para determinar a penhora da quantia referente a 10% (dez por cento) da verba de natureza salarial recebida pela agravada/devedora em conta poupança. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[11]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[12]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [4]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [5] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [6] Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. [7] Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. [8]Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [9] Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. [10]Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [11] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [12] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;